Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-71.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO EXPRESSO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSENTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTS. 141 E 492 CPC. JUIZ. VINCULAÇÃO À CAUSA DE PEDIR E AO PEDIDO. CONCESSÃO EX OFFICIO. VEDAÇÃO.

1. A possibilidade de solicitação e deferimento de gratuidade de justiça pode ocorrer em qualquer tempo processual, no entanto, seus efeitos ex nunc só podem surtir para os atos ocorridos após a sua concessão, não havendo a possibilidade de retroagir ex tunc para alcançar atos pretéritos.

2. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita.

3. O magistrado de primeira instância, ao deixar de reconhecer ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça, agiu em conformidade com o pedido aventado pelo réu. Houve adstrição ao princípio da congruência na forma preconizada pela legislação.

4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça é vedado ao juiz conceder de ofício o benefício da gratuidade da justiça, sem que haja pedido expresso da parte.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.